Tribunal: TJES
Processo: 5000055-56.2023.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-56.2023.8.08.0034

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALFREDO LUIZ DA COSTA MIRANDA e outros

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP IMPROVIDO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso interposto pela empresa EDP contra sentença que julgou procedente a ação movida pelo autor, que pleiteia a transferência de titularidade de contrato de fornecimento de energia elétrica, com a consequente instalação de medidor individual. A negativa de religação de energia se deu com base em débito de consumo irregular, alegadamente gerado em nome de terceiro. O autor sustenta que não é responsável pelo débito, uma vez que não estava na posse do imóvel quando o débito foi gerado. Além disso, busca a condenação da EDP ao pagamento de danos morais. A EDP, por sua vez, defende que o débito é legítimo e que não houve falha no serviço. O Autor também interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração dos danos morais e da multa imposta em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é saber: (i) se o débito de consumo, registrado em nome de terceiro, pode ser atribuído ao autor, considerando que ele não estava na posse do imóvel; (ii) se houve falha na prestação do serviço, que resultou na negativa de religação de energia e na não transferência da titularidade; (iii) se é devida a indenização por danos morais, diante do atraso no fornecimento de serviço essencial e da conduta da EDP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A empresa EDP não comprovou de forma satisfatória a regularidade do débito, uma vez que não demonstrou que o autor fosse responsável pelo consumo indevido, registrado em nome de terceiro. Ademais, a recusa indevida ao fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, configurando ato ilícito. O entendimento jurisprudencial é claro no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da energia elétrica é pessoal e não pode ser transferida para quem não usufruiu do serviço. Dessa forma, a negativa de religação e a não transferência da titularidade ao autor são indevidas, e o débito deve ser considerado inexigível.

Quanto aos danos morais, o autor sofreu prejuízos extrapatrimoniais em razão da suspensão do fornecimento de serviço essencial, o que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação aos direitos da personalidade. A fixação da indenização em R$ 3.000,00 não é exorbitante nem irrisória, sendo adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da EDP improvido, mantendo-se a sentença que determinou a instalação do medidor individual no estabelecimento comercial do autor, a religação da energia elétrica e o pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. A declaração de inexigibilidade do débito é mantida.

Tese de julgamento:
"A recusa indevida ao fornecimento de energia elétrica e a não transferência de titularidade configura falha na prestação de serviço, com a consequente inexigibilidade do débito, sendo devido o pagamento de danos morais pelo transtorno causado ao consumidor."

Recurso do autor não conhecido por deserção.

Dispositivos relevantes citados: art. 42, §1° e §2º e artigo 46 da Lei n° 9099/95; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante: AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022; TJES; Apl 0006604-14.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000055-56.2023.8.08.0034

RECORRENTE/RECORRIDO: ALFREDO LUIZ DA COSTA MIRANDA

RECORRIDO/RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

SENTENÇA: DR.
HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP IMPROVIDO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso interposto pela empresa EDP contra sentença que julgou procedente a ação movida pelo autor, que pleiteia a transferência de titularidade de contrato de fornecimento de energia elétrica, com a consequente instalação de medidor individual. A negativa de religação de energia se deu com base em débito de consumo irregular, alegadamente gerado em nome de terceiro. O autor sustenta que não é responsável pelo débito, uma vez que não estava na posse do imóvel quando o débito foi gerado. Além disso, busca a condenação da EDP ao pagamento de danos morais. A EDP, por sua vez, defende que o débito é legítimo e que não houve falha no serviço. O Autor também interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração dos danos morais e da multa imposta em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é saber: (i) se o débito de consumo, registrado em nome de terceiro, pode ser atribuído ao autor, considerando que ele não estava na posse do imóvel; (ii) se houve falha na prestação do serviço, que resultou na negativa de religação de energia e na não transferência da titularidade; (iii) se é devida a indenização por danos morais, diante do atraso no fornecimento de serviço essencial e da conduta da EDP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A empresa EDP não comprovou de forma satisfatória a regularidade do débito, uma vez que não demonstrou que o autor fosse responsável pelo consumo indevido, registrado em nome de terceiro. Ademais, a recusa indevida ao fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, configurando ato ilícito. O entendimento jurisprudencial é claro no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da energia elétrica é pessoal e não pode ser transferida para quem não usufruiu do serviço. Dessa forma, a negativa de religação e a não transferência da titularidade ao autor são indevidas, e o débito deve ser considerado inexigível.

Quanto aos danos morais, o autor sofreu prejuízos extrapatrimoniais em razão da suspensão do fornecimento de serviço essencial, o que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação aos direitos da personalidade. A fixação da indenização em R$ 3.000,00 não é exorbitante nem irrisória, sendo adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da EDP improvido, mantendo-se a sentença que determinou a instalação do medidor individual no estabelecimento comercial do autor, a religação da energia elétrica e o pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. A declaração de inexigibilidade do débito é mantida.

Tese de julgamento:
"A recusa indevida ao fornecimento de energia elétrica e a não transferência de titularidade configura falha na prestação de serviço, com a consequente inexigibilidade do débito, sendo devido o pagamento de danos morais pelo transtorno causado ao consumidor."

Recurso do autor não conhecido por deserção.

Dispositivos relevantes citados: art. 42, §1° e §2º e artigo 46 da Lei n° 9099/95; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante: AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022; TJES; Apl 0006604-14.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o autor afirma ser o permissionário de um quiosque de propriedade da Prefeitura Municipal e que teria solicitado, em 28/12/2022, a religação da energia, com reemprego do medidor e transferência da titularidade para o seu nome, contudo, a solicitação teria sido negada em razão do débito de consumo irregular oriundo do TOI nº 3442293, no valor de R$ 2.997,49. Sustenta ter sido orientado a interpor recurso administrativo, o que teria feito em 03/01/2023, entretanto, o seu recurso foi julgado improcedente. Reclama que o débito não é de sua responsabilidade, pelo que impugna a negativa da Ré em proceder com a abertura de contrato em seu nome e religação da energia.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo Juízo
a quo
, resolvendo a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que condeno a Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a efetuar a instalação de relógio de energia elétrica individual no estabelecimento comercial do Autor. De igual modo, confirmo a liminar proferida para o restabelecimento do fornecimento normal de energia elétrica na unidade consumidora do requerente. Bem como, CONDENO a Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento à título de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Em sede de embargos de declaração, o juízo singular decidiu:

[...] Nesta ótica,
ACOLHO
os presentes embargos, a fim de aplicar a multa diária fixada na decisão de tutela antecipada, bem como sobre o seu montante devido, considerando o período de inadimplemento, desde a data estipulada para cumprimento da obrigação (07/03/2023) até a efetiva realização da ligação de energia elétrica (07/07/2023), qual seja o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessidade de majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional à gravidade da conduta da Recorrida, ao impacto negativo sofrido pelo Recorrente e alinhado ao caráter pedagógico da penalidade, visando desestimular práticas abusivas por parte da Recorrida e, ainda, defende a correção do valor da multa por descumprimento da decisão judicial para R$122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), em conformidade com a decisão de 07/03/2023 que previa uma multa diária de R$1.000,00 pelo período de descumprimento, que totalizou 122 dias.

Por sua vez, a EDP interpôs Recurso Inominado, alegando a inexistência de comprovação do dano moral, uma vez que, conforme informado em contestação, para transferência de titularidade há um procedimento a ser seguido, baseado na Resolução da Aneel e sequer houve pedido. Afirma que, ainda que a EDP tivesse concorrido para os danos que a Recorrida alega ter sofrido, a improcedência de tal pedido ainda seria impositiva, pois a narrativa inicial reflete, quando muito, a existência de mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

RECURSO AUTORAL - DESERÇÃO

Após detida análise do feito, verifiquei que a parte recorrente não pleiteou o benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco
cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo.

Neste sentido, o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, dispõe que o preparo do recurso será feito,
independentemente de intimação
, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE,
“O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da parte recorrente em arcar com os encargos processuais.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso autoral por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação contida na sentença,
não havendo, sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO DA EDP

Conheço do Recurso Inominado interposto, visto que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade do débito de consumo irregular, direcionado ao autor, que motivou a negativa de transferência da titularidade para o seu nome.

Note-se,
in casu
, que o autor deixou claro desde o primeiro instante a condição de permissionário de imóvel cuja proprietária é a Prefeitura Municipal e, além disso, ofereceu documentação comprobatória ao atendente e ao setor responsável pelo recurso, que, solenemente, ignorou tal condição.

Nesse ponto, cumpre destacar que, tal como bem trazido pela r. sentença impugnada, o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é no seguinte sentido: “
a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
” (STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022).

Em outras palavras, a pessoa que habita a residência e usufrui do consumo de energia elétrica é quem deve ser responsabilizada pelas faturas dali decorrentes, sendo direito de quem está sendo injustamente cobrado requerer a transferência da titularidade e dos débitos daí decorrentes.

Tanto é que o e. TJES já decidiu que "
Por se tratar o fornecimento de energia elétrica de obrigação
propter personam
e não
propter rem
, a concessionária apelante somente deveria ter exigido a cobrança daquele que efetivamente consumiu, sendo vedado, ainda, o condicionamento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos devidos a terceiros
" (TJES; Apl 0006604-14.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019).

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral de que não seria o responsável pelo medidor de energia que gerou a cobrança, de modo que é devida a obrigação de fazer de efetuar a instalação de relógio de energia elétrica individual no estabelecimento comercial do autor da forma como realizada pelo Juízo sentenciante.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Nesse sentido, não é possível o condicionamento do fornecimento de energia elétrica e de troca de titularidade ao pagamento de débito pretérito, por quem não usufruiu da prestação do serviço, nos termos do art. 4º, §2º da Resolução 456/2000 ANEEL. Assim, o débito NÃO PODE ser atribuído ao autor, pois não estava na posse do imóvel à época da prestação do serviço.

Deste modo, deve ser condenada a Requerida a efetuar a instalação de relógio de energia elétrica individual no estabelecimento comercial do Autor. De igual modo, confirmar a liminar proferida para o restabelecimento do fornecimento normal de energia elétrica na unidade consumidora do requerente.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade do débito e da respectiva cobrança.

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pela Recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que a ré, de forma indevida e arbitrária, suspendeu o fornecimento de bem da vida essencial, condicionando o restabelecimento da energia à quitação do débito, em situação que ultrapassam a seara do mero aborrecimento, em patente violação aos direitos da personalidade, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
em relação ao apelo autoral,
considerando a evidente deserção, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Condeno
o Recorrente Alfredo ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação contida na sentença, não havendo, sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela EDP e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condeno
a Recorrente EDP ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação contida na sentença, não havendo, sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)